Tribunal: TJES
Processo: 5000030-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: FABIANO SANTOS PEREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000030-82.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO.

RECORRIDO : FABIANO SANTOS PEREIRA.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra
FABIANO SANTOS PEREIRA
, determinou a emenda da inicial para juntada de prova da notificação em mora.

O Agravante
aduz, em síntese, nas suas razões recursais, que (i) comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº
911/69; (ii) a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no caso; (iii) a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante.

Nesses termos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal,
para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca
CHEVROLET, Modelo SPIN LTZ 1.8 8V ECONO FLEX, Chassi
9BGJC75Z0DB185305, Fabricação 2012, Modelo 2012, Cor CINZA, Placa
KPA5077, nos termos do Art. 3º, do Decreto Lei
nº
911/69.

Decisão ID 1990933, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 10 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000030-82.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000030-82.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO.

RECORRIDO : FABIANO SANTOS PEREIRA.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia recursal cinge-se à análise da comprovação da constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão, com base no art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para juntada de prova da notificação para constituição em mora do Agravado.

O
BANCO ITAUCARD S.A.

aduz, em síntese, nas suas razões recursais, que (i) comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº
911/69; (ii) a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no caso; (iii) a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31.03.2022, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da questão (Tema 1.132/STJ), mas
afastou
, em 11.5.2022, a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes sobre o tema, razão pela qual passo à análise do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se assistir razão ao Agravante.

Sobre a questão, o entendimento mais recente da Terceira Turma do c. STJ é no sentido de que é necessária a
efetiva entrega
da notificação enviada ao endereço do devedor para comprovação da mora, não obstante à prescindibilidade de que a notificação seja recebida pessoalmente pelo mesmo.

A propósito, colacionam-se os precedentes do c. STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente.

3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.

Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor
, sendo dispensada a notificação pessoal.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1927802/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.

NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

No entanto, conforme se extrai, a única exceção que se impõe nos precedentes daquela c. Corte Superior de Justiça seria
qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do devedor
.

No caso dos autos, é possível extrair que o devedor, ora Agravado,
não
informou mudança do seu endereço informado no contrato ao credor Agravante, o que, por certo, revela conduta contrária à boa-fé objetiva.

É possível afirmar isso a partir dos seguintes fatos: (i) houve a devolução da notificação enviada pelo Banco Recorrente por motivo “Desconhecido”; (ii) o oficial de justiça, em diligência para cumprir o mandado de intimação do Agravado no dia
24.01.2022
, nos autos do presente recurso, informou, na certidão juntada no ID 2050269, que o Sr. Fabiano Santos Pereira é o
antigo
morador do imóvel localizado no endereço informado no contrato; (iii) a despeito de já se encontrar residindo em outro endereço, na data de 24.01.2022, conforme certificado pelo Oficial de Justiça deste Tribunal, o Agravado apresentou contestação e documentos, nos autos originários, informando sua residência naquele mesmo endereço, consoante se verifica do ID 14344857 e ID 14344856.

O c. STJ já se manifestou pela validade da notificação que foi frustrada pela mudança do devedor, sem a devida comunicação ao credor fiduciário. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.
)

Assim, em razão da existência de mudança de endereço sem a devida comunicação ao banco credor e da conduta reveladora de má-fé do devedor, merece reforma a decisão agravada para que seja considerada válida a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar o recebimento da inicial e prosseguimento da ação de busca e apreensão originária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000030-82.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000030-82.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
BANCO ITAUCARD S.A
.

ADVOGADA

: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO.

RECORRIDO

:
FABIANO SANTOS PEREIRA
.

MAGISTRADO

:

CARLOS MAGNO FERREIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. MOTIVO. DESCONHECIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DA PROVA DE NOTIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O entendimento mais recente da Terceira Turma do c. STJ, acompanhada por este e. TJES, é no sentido de que é necessária a efetiva entrega da notificação enviada ao endereço do devedor para comprovação da mora, não obstante à prescindibilidade de que a notificação seja recebida pessoalmente pelo mesmo.

2. A única exceção que se impõe nos precedentes daquela c. Corte Superior de Justiça seria qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do devedor.

3. No caso dos autos, é possível extrair que o devedor, ora Agravado, não informou mudança do seu endereço informado no contrato ao credor Agravante, a revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. A despeito de já se encontrar residindo em outro endereço, na data de 24.01.2022, conforme certificado pelo Oficial de Justiça deste Tribunal, o Agravado apresentou contestação e documentos, nos autos originários, informando sua residência naquele mesmo endereço, consoante se verifica do ID 14344857 e ID 14344856.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. (REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.